Tribunal: STJ
Processo: 5001005-82.2020.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319568 - RS(2023/0064014-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TANIA MARIA SLONGO
ADVOGADOS
: HORÁCIO COSTA - RS005187
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANDRÉA FINGER COSTA - RS030967
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
WILLY BARTH MORÉ - RS107075
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: OSVALDO GAUSS NETO - RS035579
TIBÉRIO TORRES ALMEIDA - RS053827
VANESSA VESTENA - RS066429
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de prequestionamento e inexistência
de negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução opostos em 2020, em execução
iniciada em 1981 fundada em contrato de crédito com hipoteca, quanto à
inexistência de embargos anteriores e à legitimidade passiva da embargante.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos sem resolução de
mérito por coisa julgada e intempestividade, com base no
I, do CPC.
art. 918,
4. A Corte
manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração por
a quo
ausência de omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, I e § 1o, e 1.022 do CPC; e (ii) saber se há
ilegitimidade passiva e nulidade da fiança, por violação dos arts. 366, 819, 839,
Documento eletrônico VDA54039698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 07a3196a-1ffb-44a2-acc6-e2621347d6ed

1.642, VI, e 1.647, III, do Código Civil; e (iii) saber se o termo inicial dos
embargos à execução, em processos anteriores à
conta da
Lei n. 11.382/2006,
intimação da penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se negativa de prestação jurisdicional por violação do
do
art. 1.022
CPC, porque o acórdão recorrido não enfrentou, de forma específica e suficiente, a
certidão cartorária que afasta a existência de embargos anteriores e a alegação de
ilegitimidade passiva.
7. Aplica-se, por consequência, a técnica de anulação do acórdão recorrido para
que a Corte estadual profira novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: “Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de
Tese de julgamento
enfrentamento específico de questão essencial ao deslinde da controvérsia, em
violação do
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 141, 489, § 1o, 373, 502, 503, 1.013
Dispositivos relevantes citados:
e 1.022; CC, arts. 366, 819, 839, 1.642, VI, e 1.647, III.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54039698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:23:26
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 07a3196a-1ffb-44a2-acc6-e2621347d6ed

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2319568 - RS (2023/0064014-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: TANIA MARIA SLONGO
ADVOGADOS
: HORÁCIO COSTA - RS005187

FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660

ANDRÉA FINGER COSTA - RS030967

CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429

WILLY BARTH MORÉ - RS107075
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS
: OSVALDO GAUSS NETO - RS035579

TIBÉRIO TORRES ALMEIDA - RS053827

VANESSA VESTENA - RS066429
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EM EMBARGOS À
EXECUÇÃO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
incidência da Súmula n. 7 do STJ, ausência de prequestionamento e inexistência de
negativa de prestação jurisdicional.
2. A controvérsia versa sobre embargos à execução opostos em 2020, em execução
iniciada em 1981 fundada em contrato de crédito com hipoteca, quanto à
inexistência de embargos anteriores e à legitimidade passiva da embargante.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos sem resolução de
mérito por coisa julgada e intempestividade, com base no
I, do CPC.
art. 918,
4. A Corte
manteve a sentença e rejeitou os embargos de declaração por
a quo
ausência de omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

5. Há três questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação dos arts. 489, I e § 1o, e 1.022 do CPC; e (ii) saber se há
ilegitimidade passiva e nulidade da fiança, por violação dos arts. 366, 819, 839,
1.642, VI, e 1.647, III, do Código Civil; e (iii) saber se o termo inicial dos embargos
à execução, em processos anteriores à
conta da intimação da
Lei n. 11.382/2006,
penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Configura-se negativa de prestação jurisdicional por violação do
do
art. 1.022
CPC, porque o acórdão recorrido não enfrentou, de forma específica e suficiente, a
certidão cartorária que afasta a existência de embargos anteriores e a alegação de
ilegitimidade passiva.
7. Aplica-se, por consequência, a técnica de anulação do acórdão recorrido para que
a Corte estadual profira novo julgamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento.
: “Configura negativa de prestação jurisdicional a ausência de
Tese de julgamento
enfrentamento específico de questão essencial ao deslinde da controvérsia, em
violação do
do CPC”.
art. 1.022
CPC, arts. 141, 489, § 1o, 373, 502, 503, 1.013
Dispositivos relevantes citados:
e 1.022; CC, arts. 366, 819, 839, 1.642, VI, e 1.647, III.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TANIA MARIA
SLONGO contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com fundamento na
incidência da Súmula n. 7 do STJ, na ausência de prequestionamento e na não
demonstração de negativa de prestação jurisdicional.
Alega a agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
Na contraminuta, a parte agravada aduz que o recurso não merece
seguimento, pois a alteração das conclusões firmadas na decisão impugnada
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

demandaria necessariamente incursão no conjunto fático-probatório dos autos, o que
é vedado em recurso especial; além disso, as matérias não foram objeto de exame
pela Câmara julgadora, configurando ausência de prequestionamento.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação cível nos autos de embargos à execução.
O julgado foi assim ementado (fls. 602-603):

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUNDOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. PROCESSO
EXTINTO,
SEM
JULGAMENTO
DE
MÉRITO.
PRECLUSÃO.
INTEMPESTIVIDADE. COISA JULGADA.
I, DO CPC. CUIDA-SE DE
ART. 918,
AÇÃO DE EXECUÇÃO FUNDAMENTADA EM CONTRATO DE CRÉDITO
PARA CONSTRUÇÃO COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA PARA
CONSTRUÇÃO DE EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO (EDIFÍCIO). AÇÃO
AJUIZADA HÁ 39 ANOS. CITADOS TODOS OS DEVEDORES E PENHORADOS
BENS IMÓVEIS AJUIZARAM EMBARGOS DO DEVEDOR HÁ MAIS DE 39
ANOS, SEGUNDO PREVISÃO DO
DO CPC/73. APRESENTAÇÃO DE
ART. 738
NOVOS EMBARGOS DO DEVEDOR EM 2020, QUE DEVEM SER
REJEITADOS. POR QUALQUER ÂNGULO QUE SE ANALISE OS PRESENTES
EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRECLUSÃO, COISA JULGADA E
INTEMPESTIVIDADE - OPOSTOS PELA EMBARGANTE DEVIDAMENTE
CITADA HÁ MAIS DE 39 AOS, É O CASO SEREM REJEITADOS OS
EMBARGOS À EXECUÇÃO , SEM EXAME DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO
FEITO. SENTENÇA MANTIDA. EVENTUAL MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
NÃO EXAMINADA NOS PRIMEIROS EMBARGOS PODE SER ARGUIDA POR
SIMPLES PETIÇÃO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fls.
873-874):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. OBSCURIDADE E OMISSÃO. VÍCIOS APONTADOS PELA
PARTE QUE NÃO OCORREM NO JULGADO. EVIDENTE INCONFORMIDADE
E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. I. OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO SE PRESTAM PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E/OU
INCONFORMIDADE DA PARTE COM O JULGADO. II. OMISSÃO.A OMISSÃO
QUE AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

DEVE SER RELEVANTE E NÃO SE CONFUNDE COM INCONFORMIDADE
COM O JULGADO. COM EFEITO, NÃO HÁ OMISSÃO QUANDO NÃO SE
ANALISAM TODOS OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELAS PARTES, JÁ QUE
A FALTA SE MEDE PELO QUE FOI PEDIDO E PELA SUFICIÊNCIA DO
JULGAMENTO COM RELAÇÃO A ELE E NÃO EM RELAÇÃO AO
EXAURIMENTO DE TODOS OS ARGUMENTOS SUSCITADOS E DE
INTERESSE DAS PARTES. A JURISPRUDÊNCIA TEM ENTENDIDO QUE
MOTIVAÇÃO SUCINTA NÃO SIGNIFICA A FALTA DE MOTIVAÇÃO E,
PORTANTO, NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. III. OBSCURIDADE. VÍCIO QUE
NÃO IDENTIFICA NO CASO EM EXAME, SENÃO EVIDENTE TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E MODIFICAÇÃO DO JULGADO POR MEIO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 141, 489, I e § 1o, 373, 502, 503, 1.013 e 1.022 do Código de Processo
Civil, porque o acórdão recorrido foi fundamentado em documento (sentença) que
não se encontra trasladada nos autos da execução, impossibilitando aferir os limites
que a suposta coisa julgada alcançou;
b) 366, 819, 839, 1.642, VI, e 1.647, III, do Código Civil, pois nunca
assinou o aditivo e o contrato aditivado, sendo ilegítima para figurar no polo passivo,
independentemente do regime de bens fixado quando do matrimônio, pois a fiança
prestada pelo seu ex-marido (antes do casamento) é manifestamente nula e ineficaz
em relação a ela.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência do STJ (
e
de que o prazo para embargos à
REsp n. 1.124.979/RO
REsp n. 1.280.801/SP)
execução em processos iniciados antes da
conta-se da intimação
Lei n. 11.382/2006
da penhora, não da citação.
Requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a violação dos
artigos indicados, cassando-se o acórdão recorrido por negativa de prestação
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

jurisdicional e determinando-se o retorno dos autos para que sejam analisadas a
certidão cartorária e a ilegitimidade passiva.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que não há violação de
dispositivos legais, devendo ser mantido o acórdão recorrido, pois as matérias
suscitadas demandam reexame de provas, atraindo a Súmula n. 7 do STJ, e não
foram prequestionadas, incidindo na espécie a Súmula n. 211 do STJ.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a embargos à execução opostos por Tânia
Maria Slongo em 2020, contra Habitasul Desenvolvimentos Imobiliários S.A.,
questionando sua legitimidade passiva em execução iniciada em 1981 referente a um
contrato de abertura de crédito com pacto adjeto de hipoteca.
A embargante sustenta que nunca assinou o contrato original, datado de
nem seu aditivo de
além disso, seu ex-marido, Paulo
31/1/1977,
28/12/1978;
Roberto Moré, era solteiro quando prestou a fiança, tendo eles se casado apenas em
21/7/1978.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau rejeitou os embargos à
execução sem resolução de mérito, com fundamento na existência de coisa julgada,
por entender que teriam havido embargos anteriores opostos em 1981, e na
intempestividade, considerando que a embargante fora citada há mais de 39 anos.
O TJRS manteve integralmente a sentença, mesmo diante da certidão
cartorária (evento 30) que atestava a inexistência de embargos anteriores opostos
pela embargante, e ignorou a alegação de ilegitimidade passiva, questão de ordem
pública da qual se poderia conhecer a qualquer tempo.
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

O recurso especial interposto por Tânia Maria Slongo foi inadmitido pelo
TJRS com base nas Súmulas n. 7 e 211 do STJ, motivando o agravo, em que
sustenta não se tratar de reexame de provas, mas de mera revaloração jurídica de
fatos incontroversos, além de alegar violação do
do CPC por negativa de
art. 1.022
prestação jurisdicional, a incidência da Súmula n. 332 do STJ e divergência
jurisprudencial quanto ao termo inicial para oposição de embargos à execução em
processos anteriores à Lei n. 11.382/2006.
Arts. 489, I e § 1o, e 1.022 do CPC
II -
A agravante aponta violação dos arts. 489, I e § 1o, e 1.022 do CPC,
sustentando que o acórdão incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao não
analisar adequadamente a certidão cartorária que atesta a inexistência de embargos
anteriores.
Ao examinar os autos, verifica-se que assiste razão à recorrente.
O acórdão recorrido, mesmo diante da oposição de embargos de
declaração, não se manifestou adequadamente sobre documento oficial emitido pelo
próprio cartório judicial que contradiz frontalmente o fundamento central da decisão.
Configurada, portanto, a violação do
do CPC, impõe-se a
art. 1.022
anulação do acórdão recorrido para que outro seja proferido com exame adequado de
todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
III - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer em parte do recurso
especial e dar-lhe provimento a fim de anular o acórdão recorrido por violação
do
do CPC e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem
art. 1.022
para novo julgamento, com análise de todas as questões suscitadas.
.
Julgo prejudicadas as demais alegações de violação
Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

É o voto.

Documento eletrônico VDA52137657 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:31
Código de Controle do Documento: 37ac795a-fbc0-490d-bbb0-d887435d551c

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.319.568 / RS
Número Registro: 2023/0064014-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729712120058210010
0072971212005821001050010058220208210010
01010500072976
1010500072976
50010058220208210010
50375547320208217000
729712120058210010
72971212005821001050010058220208210010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TANIA MARIA SLONGO
ADVOGADOS : HORÁCIO COSTA - RS005187
FERNANDO HACKMANN RODRIGUES - RS018660
ANDRÉA FINGER COSTA - RS030967
CRISTIANO REINHEIMER ROSA FALEIRO - RS115429
WILLY BARTH MORÉ - RS107075
AGRAVADO
: HABITASUL DESENVOLVIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
ADVOGADOS : OSVALDO GAUSS NETO - RS035579
TIBÉRIO TORRES ALMEIDA - RS053827
VANESSA VESTENA - RS066429
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - HIPOTECA
TERMO
Documento eletrônico VDA54009472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:09
Código de Controle do Documento: 209897cd-5f3a-48f3-8901-c6f674502967

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:08:09
Código de Controle do Documento: 209897cd-5f3a-48f3-8901-c6f674502967